Tribunal: TJDFT
Processo: 0716899-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. CHAMAMENTO AO PROCESSO PARA GENITORA COMPOR O POLO PASSIVO. PEDIDO DO RÉU. INADMISSIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO ULTERIOR SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A prestação alimentar pleiteada por filha que já atingiu a maioridade civil se consubstancia na solidariedade familiar decorrente da relação de parentesco entre as partes, nos termos dos arts. 1.694, caput, e 1.696 do Código Civil.
2. A obrigação alimentar não é solidária, mas, sim, divisível, haja vista a solidariedade somente resultar de lei ou de contrato, de modo que não se admite o chamamento ao processo com fulcro no art. 130, III, do CPC.
3. Tratando-se de hipótese em que a credora dos alimentos detém plena capacidade processual, cabe a ela, exclusivamente, provocar a integração posterior do polo passivo, motivo pelo qual não se verifica a legitimidade do genitor, réu na ação de alimentos, para provocar a integração ao polo passivo da genitora da requerente. Ressalta-se que “a natureza jurídica do mecanismo de integração posterior do polo passivo previsto no art. 1.698 do CC/2002 é de litisconsórcio facultativo ulterior simples” (REsp 1.715.438/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).
4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.